Tribunal: TJMT
Processo: 1042057-64.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELINEY EUSTAQUIO DUARTE BARRETO - CPF: 345.675.851-00 (RECORRENTE), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1042057-64.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

17/03/2023

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrida(s):

ELINEY EUSTAQUIO DUARTE BARRETO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA QUITAÇÃO DE DÉBITO. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇA REGULAR.
ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO QUE CONFIGURA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrida ELINEY EUSTAQUIO DUARTE BARRETO postula declaração da inexigibilidade do débito de R$ 4.528,16 (quatro mil, quinhentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos), em que sustenta a quitação do parcelamento do débito, bem como postula indenização por danos morais em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes.

2.
Sustenta a Recorrida que em novembro de 2019 quitou o débito que possuía com a Recorrente, em razão do uso de cartão de crédito e anexou aos autos suposta declaração de quitação emitida pela instituição bancária.

3.
O banco Recorrente trouxe aos autos que não há qualquer comprovação do pagamento do débito pela Recorrida, bem como a carta anexada aos autos ao ID n. 157095090 não foi emitida pela Recorrente e, aduz que a Recorrida foi vítima de fraude.

4.
De fato, a carta anexada ao ID n. 157095090 apresenta inconsistências a atestar a sua validade, essencialmente, pelo fato de os dados estarem preenchidos de forma não linear e, possuir erros crassos de português.

5.
Outrossim, a Recorrida não juntou aos autos qualquer tipo de comprovante de pagamento a demonstrar a quitação do débito.

6.
Desta feita, entendo que o Banco Recorrente agiu em exercício regular de direito ao preceder com a cobrança dos débitos existentes e contraídos pela Recorrida.

7.
Sentença reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida ELINEY EUSTAQUIO DUARTE BARRETO postula declaração da inexigibilidade do débito de R$ 4.528,16 (quatro mil, quinhentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos), em que sustenta a quitação do parcelamento do débito, bem como postula indenização por danos morais em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, condenação do Banco Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como a declaração da inexigibilidade do débito cobrado.

O Recorrente FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, já que não restou comprovada a quitação do débito contraído.

Sustenta a Recorrida que em novembro de 2019 quitou o débito que possuía com a Recorrente, em razão do uso de cartão de crédito e anexou aos autos suposta declaração de quitação emitida pela instituição bancária.

O banco Recorrente trouxe aos autos que não há qualquer comprovação do pagamento do débito pela Recorrida, bem como a carta anexada aos autos ao ID n. 157095090 não foi emitida pela Recorrente e, aduz que a Recorrida foi vítima de fraude.

De fato, a carta anexada ao ID n. 157095090 apresenta inconsistências a atestar a sua validade, essencialmente, pelo fato de os dados estarem preenchidos de forma não linear e, possuir erros crassos de português.

Outrossim, a Recorrida não juntou aos autos qualquer tipo de comprovante de pagamento a demonstrar a quitação do débito.

Dessa forma, o Banco Recorrente ao proceder com a cobrança do débito agiu em exercício regular de direito, pois a cobrança é legitima.

Nesse sentido, a conduta praticada pela Recorrente não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito, por tal conclusão, entendo que o débito e a inscrição no rol de inadimplentes são devidos e os danos morais não restaram configurados.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023